Tribunal: STF
Processo: ARE 1346548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização. Servidor público municipal. Agente Comunitário de Saúde. Candidato aprovado em concurso público que teve a nomeação tardiamente efetivada, por força de decisão judicial. Pleito de recebimento de salários referentes ao período em que sua posse foi obstada indevidamente (02.07.2017 a 16.01.2019). Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe.



    Inexistência de direito ao pagamento de indenização ou remunerações retroativas. Não configurada a suposta arbitrariedade flagrante.



    Questão já decidida em sede de repercussão geral, ficando pacificado o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público que teve a nomeação tardiamente efetivada por força de decisão judicial não faz jus ao pagamento de indenização ou remunerações retroativas.



    Note: “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido” (STF RE nº 724,347/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, j. 26/02/15).



    Precedentes do E. TJSP.



    Majoração do valor de honorários pelo trabalho adicional realizado em grau recursal. Artigo 85, § 11, do CPC.



    Recurso desprovido, majorado o valor de honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos VIII, XXXV, XXXVI; e 37, incisos I, II, IV e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sob outra ótica, pese a argumentação veiculada nas razões de apelação, não se mostra evidenciada a flagrante arbitrariedade que justificaria a pretensa indenização. É verdade que a ação mandamental impetrada foi julgada procedente, por entender o sentenciante que não se afigura justo e nem de direito, admitir a participação do impetrante no concurso, convocá-lo na apresentação dos documentos necessários à nomeação e, depois, nomear outro candidato no lugar dele. Entretanto, quando da negativa do empossamento, é de se observar que o Município de Lins apenas cumpria o disposto no Capítulo III, do edital nº 06/2015, que exige para o exercício do cargo em questão, que o candidato resida na área da comunidade em que irá atuar (fls. 289). Ora, se o ente requerido estava a seguir fielmente as disposições contidas no edital que depois foram flexibilizadas, é verdade não se vislumbra a suposta arbitrariedade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente